Tribunal: STJ
Processo: 0032685-56.2020.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226597 - SP(2024/0193180-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
ELLEN THAIS AKEMI NOMURA BATISTA - RS128957
AGRAVADO
: AMORIM ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO AMORIM JÚNIOR - RS033582
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
E
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO
.
DECADÊNCIA
AFASTADA.
HONORÁRIOS
AD
EXITUM
PROPORCIONAIS. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULAS 5 E
E
7/STJ
284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial fundado no
III,
, da Constituição Federal, manejado em ação de
art. 105,
a
arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, envolvendo contrato de prestação de
serviços advocatícios com cláusula ad exitum, controvérsia sobre decadência/prescrição
do direito de cobrança, honorários contratuais proporcionais após revogação do mandato,
honorários sucumbenciais, critérios de atualização monetária e juros.
2. O acórdão recorrido, em apelações das partes, afastou a decadência com base no art. 25
da
reconheceu direito a honorários contratuais proporcionais em dois
Lei n. 8.906/1994,
terços sobre processo em que houve acordo de elevado valor após a revogação do
mandato, arbitrou remuneração nas demais execuções com base na Tabela de Honorários
da OAB, reputou inexigíveis honorários sucumbenciais em razão de cláusula de renúncia
contratual e fixou correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros
de mora de 1% ao mês, afastando a aplicação da Taxa Selic.
3. Nos aclaratórios, o Tribunal de origem apenas corrigiu erro material quanto à
indicação das partes e à base de cálculo das verbas de sucumbência, mantendo íntegro o
conteúdo decisório anterior.
Documento eletrônico VDA56116632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aac0ca61-e84e-440a-9ea0-f6debc4162c0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido padece de negativa de
prestação jurisdicional ou de omissão, contradição ou deficiência de fundamentação, à
luz dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao
regime de honorários ad exitum, à alegada condição suspensiva, ao enriquecimento sem
causa, à via de arbitramento, à proporcionalidade da verba e aos critérios de correção
monetária e juros; e (ii) saber se, em recurso especial, é possível rediscutir a distribuição
e o quantum dos honorários contratuais e sucumbenciais, bem como os critérios de
atualização e juros, mediante reexame de cláusulas contratuais, documentos e laudo
pericial, notadamente diante da forma como foram indicadas as supostas violações dos
arts. 22, § 2o, da
8o, 121, 125, 406 e 884 do Código Civil e 8o do
Lei n. 8.906/1994,
Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem examinou detidamente os contratos, o acordo firmado, a atuação
processual descrita nos autos e o laudo pericial, apreciando integralmente a controvérsia
e fundamentando a rejeição das teses de decadência, de inexistência de direito a
honorários contratuais proporcionais, de exigibilidade de honorários sucumbenciais e de
aplicação da Taxa Selic, de modo que o mero inconformismo da parte com o desfecho
desfavorável não caracteriza omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
6. A insurgência veiculada no recurso especial busca, em verdade, a revisão dos critérios
de arbitramento e da proporcionalidade dos honorários, bem como a revaloração do grau
de atuação do patrono nas diversas demandas, o que demandaria reexame do conjunto
fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em
recurso especial pelas Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. As alegadas violações dos arts. 22, § 2o, da
121, 125, 406 e 884 do
Lei n. 8.906/1994,
Código Civil e 8o do Código de Processo Civil foram deduzidas de forma genérica,
mediante simples enumeração dos dispositivos, sem adequada correlação lógica e sem
demonstração clara e objetiva de como teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido, o
que caracteriza deficiência de fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal, impedindo o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aac0ca61-e84e-440a-9ea0-f6debc4162c0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226597 - SP(2024/0193180-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
ELLEN THAIS AKEMI NOMURA BATISTA - RS128957
AGRAVADO
: AMORIM ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO AMORIM JÚNIOR - RS033582
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
E
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO
.
DECADÊNCIA
AFASTADA.
HONORÁRIOS
AD
EXITUM
PROPORCIONAIS. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULAS 5 E
E
7/STJ
284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial fundado no
III,
, da Constituição Federal, manejado em ação de
art. 105,
a
arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, envolvendo contrato de prestação de
serviços advocatícios com cláusula ad exitum, controvérsia sobre decadência/prescrição
do direito de cobrança, honorários contratuais proporcionais após revogação do mandato,
honorários sucumbenciais, critérios de atualização monetária e juros.
2. O acórdão recorrido, em apelações das partes, afastou a decadência com base no art. 25
da
reconheceu direito a honorários contratuais proporcionais em dois
Lei n. 8.906/1994,
terços sobre processo em que houve acordo de elevado valor após a revogação do
mandato, arbitrou remuneração nas demais execuções com base na Tabela de Honorários
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

da OAB, reputou inexigíveis honorários sucumbenciais em razão de cláusula de renúncia
contratual e fixou correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros
de mora de 1% ao mês, afastando a aplicação da Taxa Selic.
3. Nos aclaratórios, o Tribunal de origem apenas corrigiu erro material quanto à
indicação das partes e à base de cálculo das verbas de sucumbência, mantendo íntegro o
conteúdo decisório anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido padece de negativa de
prestação jurisdicional ou de omissão, contradição ou deficiência de fundamentação, à
luz dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao
regime de honorários ad exitum, à alegada condição suspensiva, ao enriquecimento sem
causa, à via de arbitramento, à proporcionalidade da verba e aos critérios de correção
monetária e juros; e (ii) saber se, em recurso especial, é possível rediscutir a distribuição
e o quantum dos honorários contratuais e sucumbenciais, bem como os critérios de
atualização e juros, mediante reexame de cláusulas contratuais, documentos e laudo
pericial, notadamente diante da forma como foram indicadas as supostas violações dos
arts. 22, § 2o, da
8o, 121, 125, 406 e 884 do Código Civil e 8o do
Lei n. 8.906/1994,
Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem examinou detidamente os contratos, o acordo firmado, a atuação
processual descrita nos autos e o laudo pericial, apreciando integralmente a controvérsia
e fundamentando a rejeição das teses de decadência, de inexistência de direito a
honorários contratuais proporcionais, de exigibilidade de honorários sucumbenciais e de
aplicação da Taxa Selic, de modo que o mero inconformismo da parte com o desfecho
desfavorável não caracteriza omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
6. A insurgência veiculada no recurso especial busca, em verdade, a revisão dos critérios
de arbitramento e da proporcionalidade dos honorários, bem como a revaloração do grau
de atuação do patrono nas diversas demandas, o que demandaria reexame do conjunto
fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em
recurso especial pelas Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. As alegadas violações dos arts. 22, § 2o, da
121, 125, 406 e 884 do
Lei n. 8.906/1994,
Código Civil e 8o do Código de Processo Civil foram deduzidas de forma genérica,
mediante simples enumeração dos dispositivos, sem adequada correlação lógica e sem
demonstração clara e objetiva de como teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido, o
que caracteriza deficiência de fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal, impedindo o conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do
recurso especial (fls. 3162-3176).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal, contra acórdão do
a
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 2.910):
EMENTA - Prestação de serviço advocatício. Ação de
arbitramento e cobrança de honorários. Alegação de
decadência corretamente afastada. Honorários contratuais.
Acordo realizado entre o contratante e a parte adversa em
uma das ações após a revogação do mandato. Percentual da
verba honorária que deve considerar o convencionado entre
as partes, mas com redução proporcional ante a cessação
dos trabalhos antes do término do feito. Honorários
sucumbenciais inexigíveis do contratante. Impossibilidade
de adoção da taxa SELIC para contagem da correção
monetária e juros de mora, sendo aquela devida conforme a
tabela prática editada por esta Corte e os juros à taxa legal
desde a citação. Recursos parcialmente providos.

O agravante alega, nas razões do agravo interno, preliminarmente, violação
do
II, do Código de Processo Civil, requerendo a consideração, nos termos do
art. 1.022,
do Código de Processo Civil (CPC), dos elementos suscitados para fins de
art. 1.025
prequestionamento.
Sustenta, subsidiariamente, afirmando existir ofensa aos arts. 489, § 1o, IV
e VI, e 1.022, I e II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Aponta omissões e
contradições quanto ao regime de êxito contratual e à aplicação de condição suspensiva.
Invoca os arts. 121, 125 e 884 do Código Civil (CC), afirmando que a
remuneração estava subordinada a êxito não implementado. Defende que a manutenção
da condenação configura enriquecimento sem causa diante da natureza
do
ad exitum
contrato firmado.
No mérito, afirma existir violação do
§ 2o, da
por
art. 22,
Lei n. 8.906/1994,
inadequação da via de arbitramento. Sustenta ofensa ao
o do CPC, pleiteando a
art. 8
minoração dos honorários por desproporcionalidade frente ao trabalho singelo realizado.
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

Postula, sucessivamente, afirmando existir ofensa ao
do CC, a
art. 406
aplicação da Taxa Selic para juros e correção, conforme os Temas 99 e 112 do Superior
Tribunal de Justiça. Argumenta o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal,
alegando que os fundamentos da decisão agravada foram especificamente impugnados.
Reitera que a controvérsia demanda apenas a requalificação jurídica de fatos
incontroversos constantes nos autos.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 3.223).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece provimento. A decisão agravada deve ser
mantida, pois a impugnação contra ela dirigida não trouxe elemento novo ou
modificativo, apenas repetiu as alegações que já foram afastadas.
A decisão embargada analisou a argumentação recursal em sua completude,
assim como já havia feito o acórdão recorrido. A controvérsia dos autos trata de
arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, discutindo-se a ocorrência de
decadência e prescrição do direito de cobrança, bem como abrangendo honorários
contratuais ad exitum relativos a acordo firmado em execução após a revogação do
mandato.
Debatem-se, ainda, honorários sucumbenciais e renúncia contratual, além
do arbitramento proporcional com base na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) em execuções nas quais o mandato foi revogado antes do término. A insurgência
também alcança os critérios de atualização monetária e a incidência de juros.
O acórdão recorrido deu parcial provimento às apelações, afastando a
decadência com fundamento no
da
O Tribunal de origem
art. 25
Lei n. 8.906/1994.
reconheceu o direito a honorários contratuais proporcionais, fixados em dois terços,
sobre o processo que resultou em acordo de valor expressivo.
Estabeleceu-se o arbitramento de quantia específica para as execuções
mencionadas, observando a proporcionalidade do trabalho prestado. Houve o
indeferimento de honorários sucumbenciais em razão de cláusula contratual de renúncia,
com a posterior correção do julgado, em sede de aclaratórios, quanto à indicação das
partes e bases de cálculo da verba.
Não há que se falar em omissão do Tribunal de origem, pois efetuou-se
uma análise detalhada das cláusulas contratuais e do acordo firmado, bem como da
atuação nos processos discutidos. Além disso, foi realizada perícia para aferir o grau de
atuação e proporcionalidade da remuneração adequada.
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

Cabe transcrever a fundamentação do acórdão, pois detalhada e elucidativa
(fls. 2.909-2.927):
Ambas as partes apelam. O réu pede a alteração daquele
resultado. Para tanto, ele insiste na ocorrência da
decadência, eis que foi ultrapassado o prazo de 12 meses
para a reivindicação de honorários contratuais. Ao lado
disso o recorrente enfatiza que a pretensão de recebimento
de honorários sucumbenciais advindos das aludidas ações
em que o Autor atuou deveria ser manejado contra os
adversos naquelas demandas no limite contra os
procuradores que desses receberam tais verbas e NUNCA
contra o Banco, que contratou os serviços da banca de
advocacia, sendo que, ademais, é lícita a renúncia de
honorários sucumbenciais por parte de seu titular, o que
aqui ocorreu por força de composição. O apelante assevera,
a propósito, que o autor não tem direito aos honorários
contratuais porque o Estatuto da Advocacia permite a
fixação de tais honorários por arbitramento no caso de falta
de estipulação ou de acordo, mas isso não ocorreu, já que
convencionou-se que, na hipótese de substabelecimento de
poderes para outros profissionais, tal ato não representaria
qualquer modalidade de ônus em favor do Apelado e às
custas do Apelante. O réu destaca também que nem se
havia de falar em arbitramento de honorários à razão do
valor eventualmente recebido pelo Banco, especialmente
em razão de eventual entabulação de acordo em processos
com a parte que integrou o polo passivo dos processos que
o demandante atuou, depois da revogação do mandato do
autor, pois também não encontra respaldo contratual. Por
fim, em caso de manutenção da sentença o recorrente pede
que os honorários a serem pagos em favor do Apelado
sejam arbitrados mediante utilização, exclusivamente, da
taxa Selic (juros e correção monetária), desde a data do
arbitramento (
). O autor, por sua vez, pede
30/05/2022
sejam fixados honorários nos demais processos em que
atuou. Assim, ele afirma que o perito elencou todos os
processos e confirmou o trabalho lá prestado, pelo qual não
foi remunerado, mas a sentença lhe fixou honorários
apenas por um dos processos. Recursos regularmente
processados e respondidos. É o relatório I A Juíza afastou a
alegação de decadência sob a seguinte motivação:
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

De início, analiso a alegada decadência. O banco réu pugna
pelo reconhecimento da decadência do direito do autor em
pleitear o pagamento dos honorários com base em cláusula
contratual que prevê prazo de doze meses para tal,
contados do respectivo fato gerador. Não lhe assiste razão.
Na espécie, aplica o tanto disposto no
do Estatuto da
art. 25
Advocacia:
Prescreve em cinco anos a ação de
Art. 25.
cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I -
do vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em
julgado da decisão que os fixar; III - da ultimação do
serviço extrajudicial; IV - da desistência ou transação; V -
da renúncia ou revogação do mandato. (grifei) Revogado o
mandato em
o autor somente decairia de seu
agosto/2014,
direito em
Dos autos, vê-se que a presente
agosto/2019.
ação fora distribuída perante uma das varas cíveis do Foro
da Comarca de Pelotas em
anteriormente,
julho/2019,
portanto, ao fim do prazo decadencial, ao que afasto a
preliminar suscitada.
Esse era mesmo o caso. Embora o réu alegasse a
ocorrência da decadência por existir cláusula contratual
segundo a qual o autor terá o prazo de 12 (doze) meses
para reivindicar o pagamento de seus honorários ou
reembolso de despesas, contados do respectivo fato
gerador, mediante o envio do recibo original ou nota fiscal
de serviços (fls. 316), o fato é que aquela disposição
afrontava diretamente o artigo 25 da Lei 8.906/94.
Realmente, segundo aquele dispositivo a cobrança de
honorários não se sujeita à decadência, mas à prescrição,
que se dá no prazo de cinco anos. De se compreender,
destarte, que o fato de o advogado não ter postulado seus
honorários no prazo indicado no contrato não lhe retirou o
direito de mesmo depois daquele termo cobrar a
remuneração, desde que o fizesse antes de se consumar a
prescrição. É verdade que se cuidava de direito patrimonial
e por isso disponível, mas o fato objetivo é que o contrato
não anunciava ter o advogado aquiescido em abrir mão do
prazo legal de prescrição e em substituição só poder
reclamar seus honorários em até um ano.
Assim, tendo se encerrado o patrocínio das causas em
agosto de 2014 e a presente ação sido distribuída em julho
de 2019, consumado não se achava o aludido prazo, como
constatou a Juíza. II O autor propôs ação de arbitramento e
cobrança de honorários advocatícios na Comarca de
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

Pelotas sob a assertiva de que em novembro de 2012 o
banco réu entregou ao patrocínio da Sociedade Autora (11
(onze) contratos representativos de dívida tendo como
emitente a empresa Curtume Sulino Ltda., sendo 3 (três)
Cédulas de Crédito Bancário, Capital de Giro e 8 (oito)
Cédulas de Adiantamento de Contrato de Câmbio, tendo
levado os títulos a protesto. A isso o promovente
acrescentou que a devedora ajuizou ação cautelar de
sustação de protesto e ação declaratória nas quais ele
apresentou defesa, tendo na primeira interposto agravo de
instrumento, sendo que, ademais, ainda propôs cinco ações
de execução, tendo o réu tirado de seu patrocínio tais
processos em 11 de agosto de 2014, mas o promovente
ainda ficou responsável por eles até dia 21 daquele mês. O
autor asseverou que em 4 de novembro de 2014 o Banco
contratante, já representado por outro advogado,
protocolou em uma daquelas execuções instrumento de
acordo com confissão de dívida no valor de R$
1.004.000,00, o que foi homologado pelo Juiz, tendo o
demandado em 3 de abril de 2017 rompido definitivamente
o contrato de prestação de serviços. O promovente ainda
informou que em 21 de agosto de 2014 as negociações para
um possível acordo estavam bem adiantadas, tanto que em
apenas dois meses foi firmado o aludido acordo pelo novo
patrono, sendo que dele constou que cada parte arcaria com
os honorários advocatícios de seus respectivos patronos,
sendo certo que este advogado, como de resto a Sociedade
Autora, não recepcionou nenhum centavo relativo aos
referidos honorários sucumbenciais, fixados em 10%, bem
como os honorários contratuais de 10% relativos ao êxito.
Sob tal exposição o autor requereu fossem arbitrados
honorários decorrentes do trabalho desenvolvido, forma
proporcional, a critério de Vossa Excelência, adotando-se
como parâmetro um terço (parágrafo terceiro do
da
art. 22
Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994), de no mínimo 10% e
no máximo de 20% na forma do Código de Processo Civil
e Tabela de Honorários da OAB, sobre o valor das
execuções, acrescidos das ações cautelar e ordinária acima
declinadas, como de resto os honorários sucumbenciais
(10% e contratuais (10%) relativos ao acordo levado a
efeito na execução no
que totaliza R$
068/11300027280,
430.461,67. Na peça de defesa, após apontar a
incompetência do juízo ao argumento de que o feito havia
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

de ser processado no foro de eleição, isto é, na Comarca de
São Paulo, o réu alegou a ocorrência da decadência e
enfatizou ter sido lícita a renúncia aos honorários
sucumbenciais constante do acordo celebrado com sua
devedora. O demandado salientou, ainda, que considerando
que a parte adversa atuava somente mediante êxito e,
contratualmente, ao substabelecer seus poderes a outros
patronos do Banco não impôs qualquer ônus a este
(cláusula XI.1 do pacto originário); não há se falar em
remuneração pelas parcas atividades desenvolvidas, o que
impunha julgar improcedente a ação.
Subsidiariamente ele pediu fossem fixados os honorários
proporcionalmente em relação ao valor limite de
R$100.000,00, o qual está estipulado no quadro disposto a
seguir da cláusula 3.1.1 do Anexo II do contrato de
honorários entabulado em 2016.
O Juiz da Comarca de Pelotas acolheu a alegação de
incompetência e determinou o encaminhamento do feito
para a Comarca de São Paulo (fls. 376), tendo a respectiva
Magistrada determinado a produção de perícia (fls. 501),
vindo ao final a reputar procedente a ação para condenar o
requerido ao pagamento de R$ 20.080,00 a título de
honorários contratuais, montante sobre o qual deverá
incidir correção monetária segundo a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo e juros moratórios
incidentes ao patamar de 1% desde o inadimplemento,
além do pagamento de verba sucumbencial, a ser apurada
em liquidação, nos termos desta sentença. Pois bem. Como
se via nos autos, em 10 de agosto de 2011 as partes
firmaram Contrato de Prestação de Serviços Profissionais
Advocatícios que tinha como objeto: I.2 - Tomar
providências extrajudiciais e judiciais que visem à
recuperação dos créditos do CONTRATANTE, bem como
promover a cobrança judicial e extrajudicial das operações
inadimplentes, bem como a defesa dos seus interesses e
direitos em ações contrárias, cujo gerenciamento esteja sob
a competência da Diretoria de Negócios de Recuperação
Judicial (DNRJ), mediante o encaminhamento dos
documentos necessários a propositura das demandas e/ou
defesa
nas
ações
contrárias,
a
critério
do
CONTRATANTE. (fls. 302). Em relação aos honorários
contratuais as partes assim convencionaram:
XXII. 1 Os honorários contratuais aqui estabelecidos
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

incidem sobre cada crédito do CONTRATANTE, ainda
que o CONTRATADO tenha que ajuizar ou defendê-lo em
ações diversas, em épocas diversas, incidentais ou não,
conexas ou não, tais como, execução após sentença em
monitória; execução de sentença; embargos à execução;
embargos à arrematação; habilitação ou declaração de
créditos; insolvência civil; imissão na posse; ação de
cobrança após busca e apreensão; perdas e danos após
reintegração de posse; declaração de fraude à execução;
ação de fraude contra credores; protesto contra alienação
de bens; ação de notificação judicial; ação para
desconstituição de personalidade jurídica; cancelamento de
penhora,
hipotecas
ou
arrestos
feitos
pelo
CONTRATANTE ou terceiros; suscitação de dúvida
perante as Varas de Registros Públicos; exceção de
incompetência; impugnação ao valor da causa; exceção de
pré-executividade; intervenção de terceiros e assistência;
na
interposição/
impetração
e/
ou
defesa
do
CONTRATANTE em Agravo de Instrumento, de
Mandados de Segurança, de Embargos de Declaração, de
Embargos Infringentes e em todos os demais recursos
cabíveis, ou outro tipo de ação, necessária para a efetiva e
total recuperação do crédito do CONTRATANTE, com
exceção àquelas para as quais haja estipulação de
honorários advocatícios nas condições e formas indicadas
no Anexo I e seguintes do presente contrato. (fls. 317). Já o
aludido Anexo assim estabelecia quanto aos Processos
Judiciais para Recuperação de Crédito (fls. 320): 1) Ad
exitum: Percentual aplicável sobre o valor efetivamente
recebido pelo CONTRATANTE, por meio judicial ou
extrajudicial, ainda que mediante depósito judicial,
arrematação, adjudicação, penhora, bloqueio Bacenjud,
bem como sem o prejuízo de outras formas de recebimento
do crédito, da mesma forma, no mesmo prazo e nas
mesmas condições do recebimento do CONTRATANTE,
de acordo com a tabela abaixo, limitado o valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais): Para contratos com atraso
de até 360 dias: (...) 3% De R$ 1.000.000,01 a R$
2.000.000,00. Note-se que em 22 de março de 2016, ou
seja, após o ajuizamento das ações de interesse do
contratante, as partes firmaram um segundo contrato, esse
denominado Contrato de Prestação de Serviços de
Assessoria e Recuperação de Crédito
no 4221548,
SG/SC
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

mas esse, por ser posterior, não se aplicava ao caso
concreto.
Ora, o primeiro contrato previa que A Rescisão do contrato
não enseja pagamento de quaisquer verbas ou honorários
adicionais ou proporcionais ao CONTRATADO, cabendo
ao CONTRATADO os honorários contratuais a que tem
direito, conforme estabelecido neste contrato, até a data da
efetiva
rescisão,
conforme
anexo
de
honorários,
renunciando o CONTRATADO a qualquer verba honorária
relativa ao êxito da demanda, obtido após a rescisão do
contrato. (XVI. 3 - fls. 313). Contudo, tal cláusula não
retirava do advogado o direito de receber pelo trabalho
realizado, medida sem a qual haveria evidente
enriquecimento ilícito, que é vedado pelo ordenamento
jurídico. De fato, é direito do advogado o recebimento de
honorários contratuais e sucumbenciais, conforme prevê o
artigo 22, caput, da
A prestação de
Lei no 8.906/1994:
serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o
direito aos honorários convencionados, aos fixados por
arbitramento judicial e aos de sucumbência.
De todo modo, a rigor a aludida cláusula nem podia ser
interpretada no sentido proposto pelo réu, já que ele
assegurava ao advogado os honorários contratuais a que
tem direito no caso de rescisão, apenas anunciava que nada
além seria devido. Aqui se cuidava de contrato com
remuneração ad exitum, isto é, devida e calculada sobre o
valor que o cliente efetivamente recebesse, cabendo
lembrar que honorários contratuais não se confundem com
os sucumbenciais, já esses são impostos ao vencido pela
decisão judicial. Conforme as peças presentes nos autos. o
contratante e sua devedora celebraram acordo pelo qual o
débito ficou definido em R$ 1.004.000,00, valor que
englobava os saldos devedores das operações de câmbio
nos 106032352, 104945357, 105817287, 105859521,
105127281 e 105653339, objeto da ação de execução no

(no
0005625-92.2013.8.21.0068),
068/1.13.0002728-0
composição aquele que foi então homologada pelo Juiz
(fls. 2.048). Portanto, o réu obteve naquela causa ganho de
expressão econômica, sendo certo que o autor atuou no
feito desde o ajuizamento da ação até dois meses antes da
composição formalizada com a devedora, de modo que se
havia mesmo de reconhecer que ele contribui para que o
cliente alcançasse resultado útil na demanda, motivo pelo
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

qual havia de ser remunerado. O artigo 22 § 3o da
dispõe que Salvo estipulação em contrário,
Lei 8.906/94
um terço dos honorários é devido no início do serviço,
outro terço até a decisão de primeira instância e o restante
no final.
Como a atuação do autor se encerrou cerca de dois meses
do aludido acordo, fato que pôs fim ao processo, então seus
honorários haviam de corresponder a
do que fora
2/3
ajustado como bem apontou o perito. De fato, constou do
laudo: Verifica-se que a prestação de serviços do advogado
autor, correta e dentro da melhor técnica. Ressalta-se que,
embora seja um trabalho de meio e não de resultado, a
estratégia por eles utilizada nos processos alcançou os fins
desejados até o momento de sua destituição, de modo que
as ações propostas resultaram em acordo para o requerido
apenas dois meses após a transferência do patrocínio do
processo a outro escritório de advocacia. (fls. 2707). O
valor indicado deriva da aplicação do percentual de 3%
estabelecido em contrato para valores recebidos entre R$
1.000.000,00 e R$ 2.000.000,00. Como o acordo
estabelecido com a devedora importou em pagamento na
faixa indicada, chegou-se ao valor de R$ 30.120,00; já de
acordo com a Tabela da OAB, o perito entendeu que o
autor faria jus a
desse valor, ao que identificou o valor
2/3
de R$ 20.080,00 acima indicado. Pois exatamente nessa
linha decidiu a sentenciante, já que ela reputou devida pela
atuação do advogado naqueles autos a importância de R$
20.080,00. Quanto às demais execuções o promovente tem
razão ao enfatizar que o noticiado acordo não as abarcou,
tendo o mandato sido revogado no curso do feito conforme
o autor informou na petição inicial, já que continuam
tramitando, sem resultado prático, em que pese o tempo
decorrido.
Tal quadro conferia ao advogado, então, o direito de ver
arbitrada remuneração proporcional ao trabalho prestado
até aquele momento, nada importando a particularidade de
a condição indicada no contrato não ter se concretizado. De
fato, a revogação do mandato sem justa causa antes do
encerramento do respectivo processo não implica em falta
de êxito por parte do patrono, cujo direito à remuneração
há de ser então assegurado, nos termos do artigo 22 da
quanto ao serviço prestado até aquele
Lei 8.906/94,
momento. O perito assim se pronunciou após proceder ao
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

exame da documentação pertinente àqueles outros feitos: c)
Processo de Execução no 0006427-27.2012.8.21.0068 (
), que tramitou perante a 1a Vara Cível
068/1.12.0003092-1
da Comarca de São Sebastião do
; Por meio das
Caí/RS
cópias do referido processo (fls.
), é possível
879/1.178
observar que o autor produziu e distribuiu a petição inicial
em 23 de novembro de 2012 (fls.
). Em 08 de
880/882
agosto de 2013, apresentou petição requerendo a adoção de
medidas necessárias à penhora online do valor devido, por
meio do sistema BacenJud, de dinheiro em depósito ou
aplicação
financeira
em
nome
dos
executados,
determinando a penhora e indisponibilidade da quantia até
o limite do valor devido, bem como pleiteou a expedição
de ofício à Secretaria da Receita Federal para o
fornecimento das três últimas declaração de renda e bens
dos executados (fls.
) Ademais, em 28 de março de
948/950
2014, o autor peticionou requerendo a suspensão da
execução em relação à Curtume Sulino, pois não depositou
ou nomeou bens suficientes para a penhora dentro do prazo
legal, bem como não foram encontrados bens passíveis de
penhora para a satisfação da dívida, prosseguindo a
demanda somente contra o Sr. Renato Kreuz (fls. 961),
sucedendo, então, a revogação dos mandatos outorgados ao
autor (fls. 966), em 21 de agosto de 2014.
d) Processo de Execução no 0006508-73.2012.8.21.0068 (
), que tramitou perante a 1a Vara Cível
068/1.12.0003141-3
da Comarca de São Sebastião do
; Por meio das
Caí/RS
cópias do referido processo (fls.
), é possível
1.179/1.434
observar que o autor produziu e distribuiu a petição inicial
em 30 de novembro de 2012 (fls.
). Em 08 de
1.180/1.183
agosto de 2013, apresentou petição requerendo a adoção de
medidas necessárias à penhora online do valor devido, por
meio do sistema BacenJud, de dinheiro em depósito ou
aplicação
financeira
em
nome
dos
executados,
determinando a penhora e indisponibilidade da quantia até
o limite do valor devido, bem como pleiteou a expedição
de ofício à Secretaria da Receita Federal para o
fornecimento das três últimas declaração de renda e bens
dos executados (fls.
). Ademais, em 18 de
1.233/1.235
fevereiro de 2014, o autor peticionou reiterando o pedido
de expedição de ofício para a Secretaria da Receita Federal
(fls. 1.250, e em, 28 de março do mesmo ano, peticionou
requerendo a suspensão da execução em relação à Curtume
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

Sulino, pois não depositou ou nomeou bens suficientes
para a penhora dentro do prazo legal, bem como não foram
encontrados bens passíveis de penhora para a satisfação da
dívida, prosseguindo a demanda somente contra o Sr.
Renato Kreuz (fls. 1.252), sucedendo, então, a revogação
dos mandatos outorgados ao autor (fls. 1.255), em 21 de
agosto de 2014.
e) Processo de Execução no 0006253-18.2012.8.21.0068 (
), que tramitou perante a 1a Vara Cível
068/1.12.0003001-8
da Comarca de São Sebastião do
; Por meio das
Caí/RS
cópias do referido processo (fls.
), é possível
689/878
observar que o autor produziu e distribuiu a petição inicial
em 13 de novembro de 2012 (fls.
). Em 08 de
689/691
agosto de 2013, apresentou petição requerendo a adoção de
medidas necessárias à penhora online do valor devido, por
meio do sistema BacenJud, de dinheiro em depósito ou
aplicação
financeira
em
nome
dos
executados,
determinando a penhora e indisponibilidade da quantia até
o limite do valor devido, bem como pleiteou a expedição
de ofício à Secretaria da Receita Federal para o
fornecimento das três últimas declaração de renda e bens
dos executados (fls.
). Ademais, em 02 de maio de
741/743
2014, o autor peticionou informando a averbação de
premonitórias nos registros de imóveis em nome dos
executados, bem como indicando imóvel à penhora (fls.
751), sucedendo, então, a revogação dos mandatos
outorgados ao autor (fls. 758), em 21 de agosto de 2014. f)
Processo de Execução no 0005592-05.2013.8.21.0068 (
), que tramitou perante a 1a Vara
068/1.13.0002723-0
Judicial da Comarca de São Sebastião do
; Por meio
Caí/RS
das cópias do referido processo (fls.
), é
2.171/2.345
possível observar que o autor produziu e distribuiu a
petição inicial em 16 de outubro de 2013 (fls.
).
2.172/2.174
Em 10 de março de 2014, apresentou petição requerendo a
expedição de carta precatória de citação e atos executórios
(fls. 2.214).
Ademais, em 02 de maio de 2014, o autor peticionou
indicando imóvel à penhora (fls. 2.216), sucedendo, então,
a revogação dos mandatos outorgados ao autor (fls. 2.225),
em 21 de agosto de 2014.
A remuneração pela atuação naqueles feitos podia ser
arbitrada mediante a utilização da tabela da OAB, meio
usualmente adotado em casos tais. De fato, a aludida tabela
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

não vincula o julgador, mas expressa o valor mínimo que
se supõe corresponda ao praticado no mercado, nada
havendo no caso concreto a justificar seja ela então
desconsiderada. Segundo a última Tabela de Honorários
Advocatícios da OAB Seccional de São Paulo o valor
mínimo para o ajuizamento de ação de execução é de R$
3.062,08. (Tabela de 2023) Assim, considerando o tempo
de atuação do autor naqueles feitos (de novembro de 2012
a agosto de 2014 e de outubro de 2013 a agosto de 2014) e
o teor do trabalho prestado, reputa-se razoável fixar os
honorários em
dos valores apontados na referida tabela
2/3
para a atuação em cada uma das quatro execuções
retromencionadas, o que totaliza R$ 8.165,54. Consigne-se
que quanto às ações promovidas pela devedora do
contratante - ação cautelar de sustação de protesto
(0004541-56.2013.8.21.0068) e ação
068/1.13.0001852-4
declaratória

(0003877-
068/1.13.0002125
25.2013.8.21.0068) - não é o caso de arbitrar qualquer
valor ante o que dispunha a cláusula XXII.1 do contrato
(fls. 317).
O valor aqui indicado é extraído da tabela já atualizada, o
que nos termos do artigo 1o § 2o da Lei 6.899/81
desautoriza a correção monetária retroativa, passando ela a
correr, destarte, apenas a partir desse arbitramento, ficando
mantida a disposição da sentença acerca dos juros de mora.
Note-se que não se podia utilizar a taxa SELIC, já que essa
se presta quando inexistir previsão acerca dos juros de
mora (artigo 406 do Código Civil), o que não ocorre no
caso presente. Quanto aos honorários de sucumbência não
se pode abonar o decidido na sentença. O autor enfatizou
ter tentado receber aquela verba nos próprios autos da
execução na qual se celebrou o acordo, mas o Juiz decidiu
que para isso ele havia de valer de via processual autônoma
(fls. 10). Pois bem. No despacho que mandou citar a
devedora o Juiz fixou honorários de 10% do valor
atualizado do débito, percentual que seria reduzido à
metade em caso de pronto pagamento, o que não ocorreu
(fls. 2.474). Certo, ainda, que na sentença que encerrou o
processo pela homologação do acordo não houve fixação
de honorários, isso porque as partes anunciaram que cada
uma delas arcaria com a verba devida a seu patrono. Tal
disposição não podia ser estendida ao ora autor na medida
em que ninguém pode dispor de direito alheio, tanto que o
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

artigo 844 do Código Civil dispõe que: A transação não
aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem
(...).
Contudo, tal aspecto aqui perdeu relevo ante a
particularidade de o autor ter no contrato de antemão
aberto mão dos honorários sucumbenciais. De fato, a
cláusula XXIII. 2 do contrato de prestação de serviço assim
dispunha: O CONTRATADO abdica, desde já, ao direito
de pleitear o pagamento da verba sucumbencial
eventualmente arbitrada pelo juízo em desfavor da parte
adversa, sempre que o CONTRATANTE efetuar acordo
extrajudicial ou judicial. Tal ato se dará tanto nas ações de
cobrança como nas ações contrárias, sempre que a extinção
das mesmas seja determinada pelo CONTRATANTE, na
assinatura do acordo ou só ao final do efetivo cumprimento
deste. (fls. 318). Logo não se havia de condenar o
demandado a pagar honorários sucumbenciais pertinentes
ao aludido processo. Em suma, a pretensão autoral havia de
ser acolhida apenas quanto aos honorários contratuais.
Ante o desfecho agora oferecido à ação resta reputar
caracterizada a sucumbência recíproca, embora não em
igual medida, motivo pelo qual a autora passa a arcar com
das custas e honorários dos patronos do réu fixados na
2/3
forma do artigo 85 § 2o do CPC em 15% do valor da
condenação, enquanto o promovente suporta as custas
restantes e honorários de 15% da diferença entre a
condenação e o valor da causa. Assim, ara os fins indicados
dá-se parcial provimento aos recursos.
Após embargos, houve complementação (fls. 2.936-2.939):
Embargos de declaração. Erro material reconhecido e
sanado quanto à indicação das partes no tópico atinente às
verbas de sucumbência. Inocorrência dos demais vícios
alegados
pelo
recorrente.
Embargos
parcialmente
acolhidos. Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que, em autos de ação de arbitramento e
cobrança de honorários de advogado, deu parcial
provimento à apelação das partes. O demandado afirma
que ao decidir acerca dos ônus sucumbenciais o acórdão
incorreu em erro material e quanto aos honorários
contratuais em omissão e contradição, vícios que pede
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

sejam sanados, tendo os embargos, ainda, propósito de
prequestionamento. Assim, ele assevera que o acórdão
dispôs sobre honorários devidos à “autora” e ao
“promovente”, como se ambos estivessem no mesmo polo
da demanda. Ao lado disso o recorrente alega que o
acórdão adotou entendimentos contraditórios ao dispor
sobre os honorários em cada processo, já que quanto a um
deles considerou cuidar-se de remuneração “ad exitum”,
mas assim não procedeu quanto aos demais feitos. Por fim,
ele afirma que o acórdão se omitiu sobre a alegação de que
o direito aos honorários só surgiria no caso de haver vitória
do mandante nos feitos patrocinados pelo advogado,
conforme precedentes indicados na apelação. É o relatório.
Como se confere a fls. 2.910 e seguintes, o acórdão
textualmente indicou as razões de fato e de direito pelas
quais concluiu que a apelação do ora embargante
comportava apenas parcial provimento, assim como a da
parte contrária. Ora, o acórdão apontou o fato de o
advogado ter obtido êxito nos processos lá indicados (fls.
2.919), o que tornava devida a remuneração prevista no
contrato, embora proporcional ao trabalho prestado até a
cessação do mandato. Ao lado disso o acórdão reconheceu
que quanto aos demais feitos o Banco sem justa causa
revogou o mandato antes de o advogado encerrar seu
trabalho, tendo enfatizado que isso “não implica em falta
de êxito por parte do patrono, cujo direito à remuneração
há de ser então assegurado, nos termos do artigo 22 da
quanto ao serviço prestado até aquele
Lei 8.906/94,
momento.” Dada a diversidade de situações, não se pode
dizer que o acórdão incorreu em contradição ao dispor
sobre os honorários devidos naqueles casos. Certo, ainda,
que nem tem sentido a alegação de que houve omissão
sobre a natureza “ad exitum” dos honorários contratados, já
que exatamente disso tratou o acórdão, não sendo
evidentemente exigível que ele fizesse alusão a julgados
citados pelo demandado. Não se identifica, pois,
contradição ou omissão a ser agora sanada. O acórdão de
fato apresenta erro material, no entanto, quanto à indicação
das partes no tópico em que dispôs sobre as verbas de
sucumbência, assim como ao indicar a respectiva base de
cálculo dos honorários. Assim, de modo a sanar o erro fica
explicitado que a autora arca com
das custas e
2/3
honorários dos patronos do réu, fixados em 15% da
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

diferença entre a condenação e o valor da causa, cabendo
ao demandado responder pelas custas restantes e por
honorários de 15% do valor da condenação. Note-se que
por se cuidar de mera correção de erro manifesto, o que
podia ocorrer até de ofício, não há necessidade de colher
manifestação da parte contrária. Em suma, os embargos
ficam parcialmente acolhidos.
Depreende-se, desse modo, que o litígio foi dirimido em estrita observância
aos elementos fático-jurídicos colacionados aos autos. O mero desacolhimento da
pretensão recursal não consubstancia vício de omissão, revelando-se o acórdão
impugnado devidamente motivado, o que afasta a pecha de nulidade por ausência de
fundamentação.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
UTILIDADE
PÚBLICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ARTIGO 1022, II, DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/15.
DEVOLUÇÃO TOTAL DA MATÉRIA EM REEXAME
NECESSÁRIO.
NECESSIDADE DE
SÚMULA 325/STJ.
ALUGAR IMÓVEL LINDEIRO PARA ALTERAR
ACESSO A LOJA. INDENIZAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/ STJ.
1. Os arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil
não foram ofendidos. A pretexto de apontar a existência de
erros materiais, omissão e premissas erradas, a parte
agravante quer modificar as conclusões adotadas pelo
aresto vergastado a partir das informações detalhadas do
laudo pericial.[...]5. Agravo Interno não provido.(AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.974.188/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
)
4/11/2022.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO
MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO DE ÁGUA . DEMORA INJUSTIFICADA NO
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ARTS. 489, § 1o,
E 1022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS PARA A
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

RESPONSABILIZAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VALOR DA
SÚMULA 7/STJ.
INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em
desfavor de SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba,
com o fim de obter indenização pelos danos morais que
alega ter sofrido com suspensão do serviço de água na
residência da autora. 2. Verifica-se, inicialmente, não ter
ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC,
na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
. [...] 6. Agravo interno não provido.
posta nos autos
(AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.118.594/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
- grifo nosso.)
25/11/2022
Embora alegue a existência de omissão ou fundamentação, a real pretensão
é a reforma da conclusão do acórdão recorrido quanto aos valores arbitrados com base na
análise documental e laudo pericial.
Também, é evidente que as indicações de violação dos arts. 22, § 2o, da
121, 125, 406 e 884 do Código Civil e 8o do Código de Processo
Lei n. 8.906/1994,
Civil , tal qual a omissão, consubstancia-se em tentativa de camuflar a real intenção do
recurso que é modificar as conclusões do Tribunal mediante reexame das cláusulas
contratuais, documentos e prova pericial.
Os artigos foram enumerados sem concatenação lógica e cotejo preciso
com o acórdão recorrido. A incidência da
é medida que se impõe. A
Súmula n. 284/STF
propósito, cito:
[...]A alegação genérica de ofensa à lei, sem indicação
clara dos motivos pelos quais a norma teria sido malferida
esbarra na Súmula n. 284 do STF. (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.254.455/RJ,
Terceira Turma, DJE de
)
20/2/2025.
[...]É inadmissível o recurso especial que não indica, de
forma clara e objetiva, como o acórdão recorrido teria
contrariado os dispositivos apontados como violados,
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

caracterizando-se a deficiência de fundamentação da
(AgInt no
Súmula no 284/STF.
AREsp n. 2.474.913/MG,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJE de
)
25/9/2024.
O Tribunal de origem examinou detidamente os contratos e o conjunto
probatório, com especial atenção ao laudo pericial, aplicando a interpretação jurídica que
considerou adequada às cláusulas pactuadas. Observa-se que a argumentação do
recorrente volta-se inteiramente para a análise dos fatos e das provas constante nos autos.
É inviável, em recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória ou
a interpretação de cláusulas contratuais, conforme estabelecem as Súmulas n. 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes desta Corte:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO
“AD EXITUM”. EXTINÇÃO DO MANDATO POR
INCOMPATIBILIDADE SUPERVENIENTE. RECURSO
DESPROVIDO. Recurso especial interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
manteve sentença desfavorável ao recorrente em ação de
cobrança de honorários advocatícios cumulada com pedido
de indenização por danos morais. O recorrente alegou
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC por negativa de
prestação jurisdicional e ausência de fundamentação
adequada, além de violação a dispositivos do Código Civil
e do Estatuto da Advocacia, sustentando direito à
percepção de honorários proporcionais após a extinção do
mandato por incompatibilidade superveniente. Apontou
enriquecimento sem causa da recorrida, violação da boa-fé
objetiva e danos morais indenizáveis. O acórdão recorrido
concluiu que a extinção do mandato decorreu da perda da
capacidade postulatória do recorrente, em razão de
incompatibilidade com o exercício da advocacia, e que o
contrato “ad exitum” não poderia ser repristinado após a
retomada da capacidade postulatória, sendo o êxito da
demanda atribuído exclusivamente à recorrida. A questão
em discussão consiste em saber se o recorrente tem direito
à percepção de honorários advocatícios proporcionais após
a
extinção
do
mandato
por
incompatibilidade
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

superveniente, considerando a cláusula “ad exitum” do
contrato e a atuação exclusiva da recorrida no desfecho
exitoso da demanda. O Tribunal de origem fundamentou
adequadamente sua decisão, enfrentando as questões
relevantes da controvérsia, não havendo omissão ou
deficiência de fundamentação, conforme os arts. 489 e
1.022 do CPC. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça,
em recurso especial, o exame de eventual ofensa a
dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação
da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. O
recurso especial não merece conhecimento porquanto a
peça recursal deixou de indicar o correspondente
dispositivo legal violado, atraindo o óbice da Súmula n.
284 do STF. A extinção do mandato decorreu da perda da
capacidade postulatória do recorrente, em razão de
incompatibilidade com o exercício da advocacia, sendo
inviável repristinar o contrato “ad exitum” após a retomada
da capacidade postulatória. O êxito da demanda foi
atribuído exclusivamente à recorrida, que manteve contrato
válido de representação, não havendo direito do recorrente
à percepção de honorários advocatícios proporcionais. A
análise da pretensão recursal demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ. A alegação de dissídio jurisprudencial foi
considerada prejudicada, pois os argumentos já foram
examinados e rejeitados no exame da tese de violação ao
texto legal. Recurso especial conhecido em parte e, nesta
parte, desprovido. (
rel. Min.
REsp n. 2210740/SP.
Humberto Martins, Terceira Turma. DJE de
)
06/11/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. Nas
hipóteses em que a revogação do mandato dá-se por
iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao
advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial
dos honorários advocatícios contratuais, ainda que
avençados sob a cláusula
. Incidência da
ad exitum
Não cabe, em recurso especial, a
Súmula 83/STJ.
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

conjunto fático-probatório dos autos, a teor das Súmulas 5
e
Agravo interno desprovido. (AgInt no
7/STJ.
rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 1.279.164/RS,
Turma, julgado, DJE de
)
27/11/2019.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55737033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 7c8e46c5-cbc7-42bd-8a26-1fc19e7d9830

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.226.597 / SP
Número Registro: 2024/0193180-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00293600520228260100
00326855620208260100
293600520228260100
326855620208260100
50003697320198210068
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
ELLEN THAIS AKEMI NOMURA BATISTA - RS128957
RECORRENTE : AMORIM ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO AMORIM JÚNIOR - RS033582
RECORRIDO
: AMORIM ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO AMORIM JÚNIOR - RS033582
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
Documento eletrônico VDA56079347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:47
Código de Controle do Documento: ee527c69-4427-43a1-88fb-2dfab0377925

ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
ELLEN THAIS AKEMI NOMURA BATISTA - RS128957
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
ELLEN THAIS AKEMI NOMURA BATISTA - RS128957
AGRAVADO
: AMORIM ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO AMORIM JÚNIOR - RS033582
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:47
Código de Controle do Documento: ee527c69-4427-43a1-88fb-2dfab0377925